Tribunal: TJMT
Processo: 1045774-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045774-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. EDITAL DE LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Thassia
Christina Duarte de Oliveira contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 1002513-29.2020.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a designação do leilão judicial de imóvel penhorado. A agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal, irregularidade de representação processual, avaliação defasada do imóvel e ausência de intimação dos credores com penhoras anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação pessoal da agravante; (
ii
) examinar a regularidade da representação processual da executada; (
iii
) aferir a validade da avaliação do imóvel penhorado; e (
iv
) analisar a regularidade do edital de leilão quanto à intimação dos credores com penhoras anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não ocorre no caso.

A agravante teve efetiva participação no processo, inclusive apresentando manifestações anteriores, o que afasta a alegação de ausência de intimação pessoal.

A outorga de procuração válida ao advogado que atuou em nome da agravante em incidente conexo comprova a regularidade da representação processual.

A alegação de nulidade apenas às vésperas do leilão configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ e contrária ao princípio da boa-fé processual.

O edital de leilão cumpre os requisitos legais, com previsão expressa quanto à intimação dos devedores e demais interessados, nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC.

A alegação de ausência de intimação dos credores com penhoras anteriores não prospera, pois o edital menciona expressamente tais penhoras, em conformidade com o art. 886, VI, do CPC.

A avaliação do imóvel, realizada por oficial de justiça em junho de 2024, permanece válida, não havendo demonstração de erro, dolo ou modificação substancial no valor do bem, nos termos do art. 873 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva participação da parte no processo e a existência de procuração válida afastam alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a matéria exige dilação probatória.

A nulidade arguida tardiamente, com conhecimento anterior do vício, configura nulidade de algibeira e não é admitida.

O edital de leilão que menciona expressamente as penhoras anteriores e condições do certame cumpre os requisitos legais do CPC.

A avaliação do bem realizada por oficial de justiça é válida, salvo demonstração de erro, dolo ou alteração relevante no valor do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 873, 886, VI, 889, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
22/03/2016; STJ,
AgInt
no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
15/12/2023; TJPR, AI 0046801-16.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 05/08/2024; TJMT, AI 0074320-82.2016.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 18/04/2017.

R E L A T Ó R I O

AI
1045774-82.2025.8.11.0000

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
x
CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo
Juízo
da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002513-29.2020.8.11.0037, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pela Agravante e manteve a designação de leilão judicial do imóvel matriculado sob nº 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao reconhecer preclusão consumativa e coisa julgada contra quem passou a se defender apenas neste momento processual, destacando que jamais foi pessoalmente intimada de qualquer ato nos autos, que inexiste procuração válida do advogado no processo principal e que o juízo confundiu sua posição processual com a da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Aponta, ainda,
nulidade decorrente da ausência de intimação dos credores com penhoras anteriores e afirmar que a avaliação do imóvel
encontra-se
defasada por ter sido realizada há mais de 18 meses.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 336773370), determinando-se a
suspensão do leilão judicial designado para os dias 16/12/2025 (1º leilão) e 17/12/2025 (2º leilão).

Contraminuta

pelo desprovimento
(Id.
343688859
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da validade dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença, especialmente quanto à intimação da Agravante, à regularidade de sua representação processual, à validade da avaliação do imóvel e à regularidade do edital de leilão.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecível
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em análise,
a agravante alega que nunca foi pessoalmente intimada dos atos processuais e que não há procuração válida nos autos principais, o que comprometeria a validade dos atos processuais praticados.

Contudo, a análise dos autos revela que a
a
gravante teve efetiva participação no processo, apresentando manifestações em diversas oportunidades, inclusive sobre a penhora do imóvel (ID 87413374, de 13/06/2022) e sobre a avaliação dos bens (ID 124915724, de 01/08/2023).

Ademais, verifica-se que a agravante outorgou procuração válida ao mesmo advogado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37188995 - Pág. 1),
o qual
tramitou em conexão com o
presente
cumprimento de sentença.

Nesse contexto, considerando a unidade de representação processual demonstrada nas manifestações apresentadas em ambos os feitos, não há que se falar em ausência de poderes do advogado para atuar em nome da agravante.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a situação configura verdadeira "
nulidade de algibeira
", estratégia rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias, caracterizada quando a parte, mesmo ciente da suposta irregularidade, silencia-se estrategicamente para alegá-la apenas em momento posterior que lhe seja mais favorável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
VIOLAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no
caso.
2.
À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714 .163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
26/09/2019).
3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de
algibeira.
4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos
".
6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

No caso em análise, a agravante teve pleno conhecimento dos atos processuais, tanto que se manifestou sobre eles em diversas oportunidades.
Sua alegação tardia de
suposta
nulidade, apenas às vésperas do leilão judicial, evidencia o caráter protelatório da medida, em clara violação ao princípio da boa-fé processual.

Ademais, o edital de leilão contém expressa advertência quanto à intimação dos executados, conforme se verifica no item V - ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, nº 1, que dispõe: "
Caso não encontrados, ficam desde já intimados os devedores quanto às condições, datas e horários de realização do Leilão Eletrônico, bem como da avaliação do bem a ser leiloado (art. 889, parágrafo único, do CPC)
".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE ARREMATAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXECUTADA.
A
LEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVANTE INTIMADO POR MEIO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO
ART.
889, INCISO I, DO CPC. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
ARGUMENTOS GENÉRICOS. SUPOSTA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(TJ-PR 00468011620248160000 Icaraíma, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

Quanto à alegação de que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao aplicar o instituto da preclusão consumativa, confundindo sua situação processual com a da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, tal
argumento não merece acolhimento.

A decisão agravada não se baseou apenas na preclusão consumativa, mas também no fato de que as questões suscitadas pela agravante já haviam sido devidamente analisadas e rejeitadas em decisões anteriores, inclusive em acórdão deste Tribunal de Justiça (ID 214171690).

Ademais, conforme já mencionado, a agravante teve efetiva participação no processo, apresentando manifestações em diversas oportunidades, o que afasta a alegação de que estaria se defend
endo pela primeira vez.

A existência de procuração válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37188995 - Pág. 1) reforça a legitimidade de sua representação processual e a
ciência dos atos praticados no processo principal.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar para a rápida solução do litígio. A apresentação reiterada de questões já decididas, com o intuito de postergar o cumprimento da obrigação, viola esse princípio
.

No que tange à alegada nulidade por ausência de intimação dos credores com penhoras anteriores, o edital de leilão contém expressa menção às penhoras anteriormente averbadas, conforme se verifica no item V - ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, nº 2, que dispõe:

"Ficam intimados ainda, se não localizados, o cônjuge do devedor (art. 842 do CPC) e ainda o: a) coproprietário de bem indivisível; b) proprietário e titular de direito quando a penhora recair sobre bens gravados com direitos ou sobre esses próprios direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, além de penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, penhora anteriormente averbada; c) cessionário, promitente comprador ou vendedor, quando a promessa de cessão ou de compra ou de venda são registradas; d) União, Estado e Município, no caso de alienação de bem tombado (
arts
. 804 e 889, II a VIII do CPC)
".

Tal previsão atende ao disposto no art. 886, VI, do CPC, que exige a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM PENHORADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA AVERBADA - BEM ARREMATADO - CIÊNCIA PELO ARREMATANTE DA EXISTÊNCIA DE ENCARGOS E OUTROS ÔNUS INCIDENTE SOBRE O BEM - OBSERVÂNCIA DO ART. 886, VI, DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Conforme preconiza o art. 886, inciso VI do NCPC, o edital de arrematação deve observar entre outros requisitos, a existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre o bem arrematado, para que terceiros interessados tenham da origem e dos eventuais riscos e responsabilidade sobre o bem, sujeitando-os às perdas que possam vir a
sofrer.
(
N.U 0074320-82.2016.8.11.0000
,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017)

Por fim, quanto à alegada avaliação defasada do imóvel, tal argumento não merece acolhimento.

A avaliação do imóvel foi realizada em 04/06/2024 (ID 157867765), por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi devidamente homologada pelo juízo de primeiro grau.

O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas nas seguintes hipóteses: (i) quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (
ii
) quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou (
iii
) quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor
atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso em análise, a agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, limitando-se a alegar genericamente que o prazo de 18 meses seria excessivo.

Ademais, este Tribunal já se manifestou sobre a questão, em acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027541-71.2024.8.11.0000 (ID 175118500), que manteve a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, reconhecendo sua validade e adequação.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada e, por consequência, a designação do leilão judicial do imóvel matriculado sob nº 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT, uma vez que
não se verificam quaisquer vícios processuais que possam macular os atos expropriatórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026